Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. CLÁUSULA NÃO COBERTA NA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de reembolso das despesas realizadas em razão do cancelamento do voo, bem como o dano moral requerido, em razão de seguro-viagem contratado.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38593789). Preparo regular (ID 38593792). Contrarrazões apresentadas (ID 38593797).

3. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC.

4. Narrou a autora que embarcou para França com passagens e hotel marcados e que no decorrer da viagem foi informada que voo de volta marcado para o dia 22/12/2021, havia sido cancelado, com remarcação de passagem para o dia 23/12/21, demandando novas despesas. Apontou que, tal situação é amparada pela cláusula constante do contrato entre recorrente e recorrido, quanto ao seguro viagem (cláusula – cancelamento da viagem “ any reason”, pg. 160, item 2.1.2 – manual da apólice de seguro – ID 38593774) e que o recorrido negou a respectiva cobertura.

5. Em contrarrazões a ré alegou que não há cobertura contratada para o caso narrado, pois não se tratou de cancelamento de viagem, mas sim, de cancelamento do voo, cobertura esta, não constante das cláusulas da apólice (ID 38593774, pg. 160). Asseverou que os contratos de seguro garantem riscos predeterminados, ocorridos de acordo com o discriminado na referido apólice, não podendo ser, a recorrida, responsabilizada por riscos não contratados, conforme os arts. 757 e 760 do Código Civil.

6. Conforme bem levantado na sentença, entende-se como viagem todo o pacote ou parte dela (hotel, estadia, transporte etc.) e não exclusivamente o voo. O documento de ID 38593194 traz as coberturas contratadas no seguro-viagem. A cobertura indicada pela recorrente trata de cancelamento de viagem internacional e não do cancelamento de voo. Nota-se no referido documento que há cobertura por atraso no voo, e não seu cancelamento. A cláusula deveria ser específica, ou seja, cancelamento de voo, e tal nomenclatura não se encontra inserida na apólice, não havendo cobertura prevista.

7. Conforme teor do art. 757 do Código Civil, pelo respectivo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse do segurado, contra riscos predeterminados na apólice. No caso, dos autos, não há que se falar em predeterminação desse tipo de cobertura, pois o cancelamento do voo não está inserido no contrato.

8. O recorrente não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art 373 do CPC, de forma que a sentença deve ser mantida.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95

11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.